Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ACESSO. OBSTÁCULO. OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à existência de obstáculo criado em detrimento da parte, a justificar a restituição do prazo, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses defendidas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.